Tribunal: STF
Processo: RE 103874
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. NÃO E IMPRESCRITÍVEL. SÚMULA 230. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFASTADA A AFIRMAÇÃO DE
IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO, DEVOLVE-SE A INSTÂNCIA A QUO O EXAME DOS FATOS E PROVAS RELATIVOS A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.